Tribunal: TJBA
Processo: 0159538-58.2007.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0159538-58.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WALTER BRANDAO DE UZEDA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária interposta contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por candidato excluído do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB/01/2006), em razão de inaptidão no exame psicotécnico. A sentença reconheceu a nulidade do ato de exclusão por ausência de critérios objetivos e de motivação, determinando o retorno do impetrante ao certame, com nomeação e posse, caso aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso público com fundamento em resultado de avaliação psicológica, sem a devida motivação nem a indicação de critérios objetivos, e sem oportunizar reteste ou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 338, estabelece que o exame psicotécnico em concurso público deve ter previsão legal e editalícia, além de observar critérios objetivos.

Embora o exame psicotécnico estivesse previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001 e no edital do concurso (ID 84506838), a banca avaliadora não apresentou critérios objetivos que justificassem a exclusão do candidato (ID 84506838, fl. 21), impossibilitando a impugnação do resultado.

A ausência de motivação e a inobservância dos princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa tornam o ato administrativo de exclusão nulo, conforme entendimento da Súmula nº 10 da Seção Cível de Direito Público do TJBA.

IV. DISPOSITIVO

Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, VI; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 758533, Tema 338, Plenário, j. 13.08.2010; TJBA, Súmula nº 10.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0159538-58.2007.8.05.0001
, em que figuram como recorrente JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como recorridos ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .